Tribunal: CARF
Processo: 10469.723174/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.723174/2013-23
ACÓRDÃO
9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JOAO HELDER DANTAS CAVALCANTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não pode ser conhecido o recurso especial quando o acórdão recorrido
possuir mais de um fundamento autônomo, suficiente para a manutenção
da decisão recorrida, sendo que o mesmo não é atacado na peça recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier (substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10469.723174/2013-23
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-008.671
(fls.
128/135),
o qual negou provimento ao recurso voluntário e,
consequentemente, manter a glosa integral da área de produtos vegetais, a glosa parcial da área
de pastagens, e o Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização, conforme ementa abaixo
disposta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a redução da área total do imóvel tendo em vista a ausência de
documentação hábil para tanto, qual seja, Certidão ou Matrícula do Registro de
Imóveis na qual conste, para o imóvel em questão, nova área total.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO.
Somente com base no rebanho comprovado cabe o acolhimento da área de
pastagens, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.670, de 4 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10469.723173/2013-89,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Informa a descrição dos fatos e de enquadramento legal que o presente caso
envolve Notificação de Lançamento por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício
2010, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, onde o contribuinte, após regularmente
intimado, não comprovou área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais e de
Pastagem declaradas, além disso o valor da terra nua por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando
o valor obtido no Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Quanto ao tema que interessa ao presente recurso, o acórdão recorrido entendeu
por não acatar como prova da área de pastagem e da área de produção vegetal o laudo técnico
apresentado, pois não apresentado comprovante de pagamento da ART e também porque o
laudo, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a utilização da área de produção vegetal
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10469.723174/2013-23
3
e da área de pastagem, eis que deveria estar acompanhado com os documentos que comprovem
a efetiva utilização da área dimensionada como de exploração agrícola e da prova efetiva do
rebanho, os quais não foram apresentado nos autos.
O Contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
144/163), visando rediscutir as seguintes matérias: a) aceitação de alteração da área total
declarada; b) laudo técnico como prova da área utilizada (produção vegetal e pastagem); e c)
contrato de arrendamento como prova da área utilizada como pastagem.
Pelo despacho de fls. 214/227, foi dado parcial seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria, “b) laudo técnico como prova da
área utilizada (produção vegetal e pastagem), apenas com base no paradigma no 2301-009.391.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e
retornaram com as contrarrazões de fls. 248/261.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
b) laudo técnico como prova da área utilizada (produção vegetal e pastagem),
com base no paradigma no 2301-009.391.

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 128/135):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
(...)
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10469.723174/2013-23
4
Somente com base no rebanho comprovado cabe o acolhimento da área de
pastagens, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
(...)
Área de produção vegetal.
(...)
No caso, compreendo que não merece reparo o acórdão recorrido que considerou
que não se desincumbiu o contribuinte de provar a atividade rural utilizadas na
produção vegetal por meio de documentação hábil. Transcrevo trecho do
acórdão, adotando-o como razões de decidir:
“No que diz respeito à área de produção vegetal requerida de 261,7 ha,
anteriormente, declarada como de 350,0 ha e glosada integralmente pela
fiscalização, entendo que esse pedido não cabe ser acatado, por falta de
apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação, mantendo-
se a glosa efetuada pela fiscalização.
O requerente, nesta fase, carreou aos autos o Laudo Técnico Agronômico,
às fls. 80/97, referente ao ano de 2007, elaborado pelo Engenheiro
Agrônomo José de Ataíde Fontes, com ART de fls. 98, que traz a informação
de uma área com coco gigante de 178,2 há e uma área com cana-de-açúcar
de 83,5 ha, totalizando a área requerida de 261,7 ha, e o Laudo Técnico
Agronômico Complementar, às fls. 99/101, que abrangeria os anos de 2008
e 2009, trazendo os mesmos dados, quanto à distribuição de áreas, do ano
de 2007, desacompanhado da respectiva ART, posto que o documento
acostado aos autos, às fls. 102, trata-se, apenas, de um rascunho de ART,
conforme é possível verificar em seu cabeçalho, que não possui, inclusive, o
código de barras respectivo, como na ART citada anteriormente.
Pois bem, inicialmente, o primeiro Laudo não pode ser considerado hábil
para comprovação de uma área de produtos vegetais, para o ano-base 2008
(exercício 2009), por referir-se ao ano-base de 2007, como dito
anteriormente, e o segundo Laudo, que seria complementar ao primeiro,
também, não pode ser considerado hábil para qualquer comprovação,
porque ele não teve sua Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, contrariando, assim, determinação contida na Lei no
6.496, de 07.12.1977, fato que, por si só, é suficiente para o não
acatamento do Laudo.
Além disso, mesmo que o requerente tivesse carreado aos autos Laudo
Técnico, referente ao ano base da autuação e acompanhado da necessária
ART, certo é que esse documento, por si só, não se mostraria suficiente o
bastante para comprovar a utilização da área de produção vegetal
requerida, isto porque o Laudo deveria vir acompanhado com os
documentos que comprovem a efetiva utilização da área dimensionada
como de exploração agrícola, como notas fiscais de insumos (adubos e
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10469.723174/2013-23
5
sementes, por exemplo), contratos ou cédulas de crédito rural; certificados
de depósito (nos casos de armazenagem do produto).
Não trazida aos autos a documentação conforme descrito, deve ser
mantida a glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal de
350,0 ha.”
Embora a recorrente tenha juntado a ART, após a interposição do recurso
voluntário, e sem o respectivo comprovante de recolhimento, entendo que, tal
qual restou decidido pela decisão de primeira instância “certo é que esse
documento, por si só, não se mostraria suficiente o bastante para comprovar a
utilização da área de produção vegetal requerida, isto porque o Laudo deveria vir
acompanhado com os documentos que comprovem a efetiva utilização da área
dimensionada como de exploração agrícola, como notas fiscais de insumos
(adubos e sementes, por exemplo), contratos ou cédulas de crédito rural;
certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto)”.
(...)
Área de pastagens
Somente com base no rebanho comprovado cabe o acolhimento da área de
pastagens, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
No caso, ao apreciar a impugnação do contribuinte, DRJ de origem bem apreciou
a prova apresentada pelo contribuinte, restabelecendo parcial a área de
pastagens no tamanho de 48,6 ha. Transcrevo trecho do acórdão, adotando-o
como razões de decidir:
(...)
Para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar
documentos que comprovem a quantidade total e suficiente de animais de
grande e/ou de médio porte existentes no imóvel no ano de 2008 (exercício
2009), para efeito de aplicação do índice de lotação mínima por zona de
pecuária (ZP), no caso, 0,70 (zero setenta) cabeça de animais de grande
porte por hectare (0,70 cab/hec), fixado para a região onde se situa o
imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980,
observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme
previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente
utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração
do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade
de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice de
lotação mínima, no ano de 2008 (exercício 2009).
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho
apascentado no imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10469.723174/2013-23
6
exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha
do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos
escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição
de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva
Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural
contendo informação sobre pecuária, dentre outros.
Inicialmente, quanto aos documentos carreados aos autos para
comprovação da área de pastagens querida, cumpre reiterar que os já
citados Laudos não são documentos hábeis, pelos motivos expostos
anteriormente, e, mesmo, que o primeiro Laudo fosse referente ao ano-
base de 2008 e o segundo Laudo estivesse acompanhado da respectiva
ART, eles não seriam, também, por si sós, aptos a comprovação da área de
pastagens requerida, pois o que importa é a comprovação de animais
apascentados no imóvel, e não só o dimensionamento de um área com
características de pastagens.
(...)
Saliente-se que, conforme já referido pela DRJ de origem, o laudo por si só não faz
prova da área de pastagens, fazendo-se necessário prova efetiva do rebanho, a
qual não foi devidamente apresentada nestes autos.
Portanto, inexistindo nos autos comprovação do rebanho além daquela prova já
considerada pela decisão de primeira instância, deve ser desprovido o recurso
voluntário também neste tocante.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2301-009.391:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
IMÓVEL RURAL. ÁREA TOTAL E DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS.
O laudo técnico idôneo é documento hábil a respaldar alterações na Distribuição
da Área do Imóvel Rural e na Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural,
quando não haja requisito legal específico.
(...)
Voto
(...)
O recorrente pretende sejam retificadas informações prestadas na DITR, de modo
a reduzir a área total do imóvel, bem com considerar as áreas ocupadas com
atividade rural (no total de 186,6 há), e a Área de Preservação Permanente de
20ha, o que foi rejeitado pelo acórdão recorrido com base nos seguintes
fundamentos:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10469.723174/2013-23
7
Os documentos apresentados não comprovam que a área total do imóvel
em 1o de janeiro de 2007 era 237,88 hectares. A petição no processo de
inventário é posterior a essa data e não especifica a data da cessão de
direitos hereditários. Não consta dos autos as escrituras de cessão de
direitos hereditários nem a certidão das matrículas do imóvel. O
levantamento topográfico se refere à situação do imóvel em dezembro de
2011.
Os documentos apresentados também não são eficazes para comprovar a
área de benfeitorias e de produtos vegetais em 1o de janeiro de 2007.
Ressalta-se que a área de pastagens de 285,7 hectares foi considerada no
lançamento tributário para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel.
O laudo técnico e respectivo levantamento topográfico, além de não se
referirem ao período do lançamento, estão desacompanhados da Anotação
de Responsabilidade Técnica –ART, documento indispensável para este fim.
Além disso, a prova da área de produtos vegetais depende também da
apresentação de notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por
exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos de
armazenagem do produto), contratos ou cédulas de crédito rural, dentre
outros documentos comprobatórios da área plantada no período abrangido
pelo lançamento.
(...)
De modo a suprir a deficiência de instrução probatória, o recorrente juntou o
laudo técnico de e-fls. 159 e ss, amparado por anotação de responsabilidade
técnica (e-fls. 158), corroborando que a área total do imóvel era de 237,88,16 ha,
assim distribuída:
(...)
Referido laudo, em que pese tenha sido emitido após o fato gerador do ITR, é
meio idôneo de prova. Com efeito, uma vez que a fiscalização sempre ocorre após
o fato gerador, é de se esperar que os documentos dessa natureza também o
sucedam no tempo, sem que isso lhe retire o valor probatório.
A própria autoridade lançadora já admitiu a retificação de ofício da DITR revisada,
de modo a autorizar o computo da área com pastagem, que não havia sido
consignada na apuração do imposto, não obstante houvesse sido declarada na
DITR, o que atrai a competência desse colegiado para analisar o requerimento de
retificação, postulado na impugnação e reiterado no recurso voluntário.
O reconhecimento da área com pastagem torna verossímil a existência de
benfeitorias no imóvel, bem como o fato de que a DITR foi elaborada com
evidentes erros materiais, e que comportam correção, diante das provas
apresentadas. Isso posto, manifesto-me pela alteração dos valores das áreas
ocupadas com pastagens para 112,1450ha, alteração das áreas ocupadas com
produtos vegetais para 23,69,73ha, alteração das áreas ocupadas com
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10469.723174/2013-23
8
benfeitorias para 1,9811ha, e da alteração da área total do imóvel para 237,88,16
ha.
De pronto, entendo que há uma semelhança fática entre os casos, pois tratam de
acatar laudo técnico apresentado como meio suficiente de comprovação de áreas utilizadas com
pastagem e produtos vegetais.
Percebe-se que, no acórdão recorrido, restou entendido pela necessidade de
apresentação de documentos adicionais ao laudo a fim de comprovar a “efetiva utilização da área
dimensionada como de exploração agrícola, como notas fiscais de insumos (...)” e que
representem “prova efetiva do rebanho”.
Por outro lado, no acórdão paradigma, entendeu-se que o Laudo Técnico com a
apresentação de ART supre a necessidade probatória para atestar a existência das áreas em
questão.
No entanto, verifica-se que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão em outro
argumento além da necessidade de documentos comprobatórios adicionais: a inexistência de ART
acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento. Em princípio, o acórdão recorrido
adota como razões de decidir trechos da decisão proferida pela DRJ, no seguinte sentido:
Área de produção vegetal.
(...)
No caso, compreendo que não merece reparo o acórdão recorrido que considerou
que não se desincumbiu o contribuinte de provar a atividade rural utilizadas na
produção vegetal por meio de documentação hábil. Transcrevo trecho do
acórdão, adotando-o como razões de decidir:
(...)
Pois bem, inicialmente, o primeiro Laudo não pode ser considerado hábil
para comprovação de uma área de produtos vegetais, para o ano-base 2008
(exercício 2009), por referir-se ao ano-base de 2007, como dito
anteriormente, e o segundo Laudo, que seria complementar ao primeiro,
também, não pode ser considerado hábil para qualquer comprovação,
porque ele não teve sua Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, contrariando, assim, determinação contida na Lei no
6.496, de 07.12.1977, fato que, por si só, é suficiente para o não
acatamento do Laudo.
(...)
Área de pastagens
Somente com base no rebanho comprovado cabe o acolhimento da área de
pastagens, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
No caso, ao apreciar a impugnação do contribuinte, DRJ de origem bem apreciou
a prova apresentada pelo contribuinte, restabelecendo parcial a área de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10469.723174/2013-23
9
pastagens no tamanho de 48,6 ha. Transcrevo trecho do acórdão, adotando-o
como razões de decidir:
(...)
Inicialmente, quanto aos documentos carreados aos autos para
comprovação da área de pastagens querida, cumpre reiterar que os já
citados Laudos não são documentos hábeis, pelos motivos expostos
anteriormente, e, mesmo, que o primeiro Laudo fosse referente ao ano-
base de 2008 e o segundo Laudo estivesse acompanhado da respectiva
ART, eles não seriam, também, por si sós, aptos a comprovação da área de
pastagens requerida, pois o que importa é a comprovação de animais
apascentados no imóvel, e não só o dimensionamento de um área com
características de pastagens.
Mesmo constatando que em sede de recurso voluntário houve a apresentação da
ART relativa ao laudo referente ao ano base da autuação, o acórdão recorrido enfatizou que
somente houve a juntada da ART, sem o respectivo comprovante de recolhimento:
Área de produção vegetal.
(...)
Embora a recorrente tenha juntado a ART, após a interposição do recurso
voluntário, e sem o respectivo comprovante de recolhimento, entendo que, tal
qual restou decidido pela decisão de primeira instância “certo é que esse
documento, por si só, não se mostraria suficiente o bastante para comprovar a
utilização da área de produção vegetal requerida, isto porque o Laudo deveria vir
acompanhado com os documentos que comprovem a efetiva utilização da área
dimensionada como de exploração agrícola, como notas fiscais de insumos
(adubos e sementes, por exemplo), contratos ou cédulas de crédito rural;
certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto)”.
(...)
Área de pastagens
(...)
Verifica-se que em recurso voluntário o contribuinte não trouxe qualquer
elemento prova adicional, ou ainda, a ART com respectivo comprovante de
recolhimento, que somente veio a ser juntado aos autos (somente a ART, sem
comprovante de recolhimento, destaque-se).
Saliente-se que, conforme já referido pela DRJ de origem, o laudo por si só não faz
prova da área de pastagens, fazendo-se necessário prova efetiva do rebanho, a
qual não foi devidamente apresentada nestes autos.
A ressalva feita pelo acórdão recorrido (apresentação da ART sem respectivo
comprovante de recolhimento) denota haver uma exigência quanto ao cumprimento deste
requisito a fim da ART ser tida como válida.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10469.723174/2013-23
10
Portanto, enxergo dois fundamentos no acórdão recorrido para afastar o laudo
como meio de prova da existência das áreas pleiteadas: (i) a ausência de comprovante de
pagamento da ART; (ii) a necessidade de apresentação de documentos adicionais ao laudo a fim
de comprovar a “efetiva utilização da área dimensionada como de exploração agrícola, como
notas fiscais de insumos (...)” e que representem “prova efetiva do rebanho”;
Neste sentido, o acórdão recorrido possui um elemento autônomo, não atacado
pelo recurso especial, a fim de fundamentar a rejeição do laudo como meio de prova, qual seja: a
ausência de comprovante de pagamento da respectiva ART.
Este é um ponto significativo. Tanto que no próprio acórdão paradigma analisado
(no 2301-009.391) o laudo inicialmente não foi aceito pela DRJ por ausência de ART (assim como
no presente caso), sendo que a Colenda Turma julgadora do CARF atestou que a deficiência
probatória foi suprida com o recurso voluntário, quando houve a apresentação do laudo
amparado por ART:
De modo a suprir a deficiência de instrução probatória, o recorrente juntou o
laudo técnico de e-fls. 159 e ss, amparado por anotação de responsabilidade
técnica (e-fls. 158), corroborando que a área total do imóvel era de 237,88,16 ha,
assim distribuída:
Tal constatação robustece a tese de ser necessária a apresentação de ART válida (ou
seja, com o devido pagamento) para fins de legitimar o laudo como meio de prova.
Nesta ordem de ideias, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que a turma
paradigmática, caso estivesse analisando o presente processo, teria decidido de forma diversa do
acórdão recorrido, pois parece-me que a existência da ART válida é requisito essencial exigido pela
turma julgadora para aceitar o laudo como meio de prova. Em outras palavras, não se pode
afirmar com convicção qual seria a decisão da turma paradigmática caso estivesse analisando uma
situação sem ART válida, como a dos presentes autos.
Em outras palavras, mesmo que superada esta questão envolvendo a necessidade
de documentos adicionais, restaria incólume a afirmação de que o laudo apresentado seria
imprestável como prova por não estar amparado por ART válida, o que é suficiente para manter o
lançamento.
Neste sentido, entendo por não conhecer do recurso especial do contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.655 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10469.723174/2013-23
11

Fl. 274
DF CARF MF
Original